Tribunal: STF
Processo: RE 1438407
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 12, fl. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO POR SINDICATO DE TRABALHADORES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE VERBAS DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. CONCESSÃO QUE IMPLICARIA A PERDA DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE DO USO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUANDO A SUA CONCESSÃO IMPORTA A PERDA DE DIREITOS DOS SUBSTITUÍDOS”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO PROFISSIONAL DOS VIGILANTES, EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES E SIMILARES E SEUS ANEXOS E AFINS DE CAXIAS DO SUL E REGIÃO DA SERRA GAÚCHA alega que o acórdão recorrido violou o art. 8º, III, da CF/1988, o Tema 823 da repercussão geral, e as Súmulas 269, 271, 629 e 630 do STF.



    Aduz que a Constituição Federal não tece quaisquer ressalvas quanto a forma de atuação dos Sindicatos. Assim, entende que não existe qualquer limitação ou restrição ao modo como será exercida a legitimidade ativa assegurada no texto constitucional, tanto é assim que a decisão recorrida não indicou o embasamento legal que subsidiaria o posicionamento adotado (Doc. 19, fl. 3).



    Afirma que, em conformidade com o Tema 823/RG, a legitimidade ativa do sindicato é ampla e irrestrita na defesa dos interesses da categoria que representa, razão pela qual ao condicionar a impetração de Mandado de Segurança por Sindicato, o qual é fundamentado em decisão da Corte Superior (Tema 823), ao preenchimento de requisitos não especificados em lei ou Constituição Federal e que existem tão apenas na interpretação equivocada do Julgador é negar vigência a garantia constitucional expressamente prevista, impondo-se a nulidade da mesma com o consequente retorno dos autos para prolação de nova decisão (Doc. 19, fl. 8).



    Ressalta que a ação intentada é declaratória, buscando-se apenas a manifestação judicial sobre questões de inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, conforme precedentes já sedimentados em julgamento das Cortes Superiores. Ou seja, é a declaração de uma situação que formal e genericamente já está garantida jurisprudencialmente, mas que necessita de decisão para aplicabilidade também no caso específico dos substituídos representados pelo Recorrente, não sendo cabível a extensão dos efeitos do mandado de segurança na forma como verificada na decisão recorrida, por absoluta violação aos termos das súmulas acima indicadas que atribuem ao writ apenas caráter declaratório e mandamental (Doc. 19, fl. 12).



    Ressalta que diversamente do apontado na origem, a presente ação visa resguardar os direitos dos substituídos para que não sejam indevidamente tributados sobre verbas que não reverterão em seu favor futuramente (Doc. 19, fl. 13).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fls. 2-3):



    “ii. QUESTÃO PRELIMINAR / Repercussão Geral 



    Resta no caso presente comprovada mediante o reconhecimento da REPERCUSSÃO GERAL da questão constitucional versada por ofensa e inobservância do artigo 8º, inciso III da Constituição Federal, bem como de questão objeto do Tema 823 e Súmulas 629, 630, 269 e 271 do STF tidos por malferidos no presente apelo extremo pelo acordão recorrido”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, em sede de Apelação ajuizada pela UNIÃO (Doc. 9), o Tribunal de origem, por unanimidade, deu provimento ao recurso para denegar a ordem, ao fundamento de que, na presente hipótese, os substituídos deveriam ter concedido poderes especiais para que o Sindicato pudesse impetrar Mandado de Segurança que visa à declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária devida pelos empregados, haja vista que a concessão deste mandado de segurança coletivo representaria a perda de direitos previdenciários dos substituídos. Vejam-se os fundamentos do acórdão (Doc. 12, fl. 5):



    “O presente mandado de segurança coletivo é manifestamente infundado, uma vez que esse remédio constitucional, tal com previsto no artigo 5º, inciso LXX, "b", da Constituição Federal só poderia ser ajuizado pelo substituto processual (no caso, o Sindicato impetrante) em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 



    Ora, acolhido que seja - no todo ou em parte - o presente mandado de segurança, haveria a redução do salário-de-contribuição dos substituídos e, por extensão, a redução do salário-de-benefício que constitui a base de cálculo dos benefícios previdenciários que lhes foram, são ou forem concedidos (Lei nº 8.213, de 1991, artigos 28 e 29). 



    Nesse contexto, a concessão deste mandado de segurança coletivo representaria a perda de direitos previdenciários dos substituídos, em favor de uns trocados a mais em seu bolso. De lembrar que a Previdência Social existe em benefício dos trabalhadores, e não como instrumento de arrecadação de recursos para custeio das despesas estatais. 



    Assim, por implicar a pretensão posta em juízo a renúncia de direitos, é certo que ao substituto processual deveriam ter sido concedidos poderes especiais pelos substituídos para a impetração deste mandado de segurança coletivo, visto que o citado artigo 5º, LXX, "b" só legitima os sindicatos a defender os direitos dos seus associados, pela via do mandado de segurança coletivo, não admitida aí a hipótese de defendê-los (do custeio da Previdência Social) à custa da perda de direitos previdenciários. Entenda-se portanto: o mandado de segurança coletivo é conferido aos sindicatos quando a defesa do direito dos substituídos não implicar ao mesmo tempo a perda de direito dos substituídos, sob pena de incorrer-se em insuperável paradoxo. 



    (...)



    Não constando dos autos poderes especiais dos substituídos para o ajuizamento do presente writ, cuja concessão - total ou parcial - implicaria a renúncia de direitos previdenciários, deve-se concluir que o presente mandado de segurança, tal como impetrado, é inadmissível. 



    Enfim, de observar que os temas, as teses e os precedentes jurisprudenciais citados nos arrazoados das partes referem-se à contribuição previdenciária patronal, cuja redução, em favor do contribuinte empregador, não importa, evidentemente, a perda de direitos. Não há, pois, confundir as situações. 



    Impõe-se, pois, a denegação do presente mandado de segurança coletivo. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação e à remessa oficial”.



    No que diz respeito à eventual perda de direitos dos substituídos em caso de impetração, pelo Sindicato, de mandado de segurança coletivo, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta. 



    Em hipóteses semelhantes, vejam-se os seguintes precedentes do PLENÁRIO do STF:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EXECUÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. ACORDO CELEBRADO EM PREJUÍZO DOS SUBSTITUÍDOS. REVISÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.400.689-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/2023).



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. ACORDO CELEBRADO EM PREJUÍZO DOS SUBSTITUÍDOS. INDENIZAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 984.803-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2019).



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. ACORDO CELEBRADO EM PREJUÍZO DOS SUBSTITUÍDOS. INDENIZAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 962.265 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/4/2019).



    No mesmo sentido, a seguinte decisão proferida no RE 1.424.641, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/3/2023, transitada em julgado em 19/4/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente